Tribunal: CARF
Processo: 13971.003264/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003264/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GESTAO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/08/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Falta de apresentação documental no momento correto reconhecida pela
própria contribuinte.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO DO § 3o, ARTIGO 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003264/2008-45
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003264/2008-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 84/89), interposto contra o Acórdão no. 07-
20.381 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC – DRJ/FNS (e-fls. 60/64), que por unanimidade de votos considerou
improcedente impugnação (e-fls. 24/30) interposta diante de Auto de Infração - AI CFL 35
DEBCAD 37.172.082-6 (e-fls. 02/06), lavrado por deixar a empresa de apresentar documentos à
fiscalização, na forma estabelecida pela Legislação Previdenciária, conforme solicitado em
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, no valor de R$ 12.548,77, consolidado
em 05/08/2008, cientificado à interessada pessoalmente na data de 07/08/2008 (e-fl. 02).
2. Adoto o relatório do Acórdão ora combatido, abaixo transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se do Auto de Infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, em razão de
ter deixado de prestar informações em meio digital, em especial com relação à escrita
contábil, no leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais, relativas a
01/01/2004 a 31/12/2004, não atendendo, dessa forma, à obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 8o da Lei n° 10.666,
de 08 de maio de 2003, combinados com o artigo 225, III, e parágrafo 22, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Em face do exposto, foi aplicada ao infrator multa de R$ 12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), baseando-se nos artigos 92
e 102 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 283, II, "b", e 373, ambos do RPS.
... impugnação ...:
- que não está obrigada a apresentar os arquivos solicitados, porquanto não utiliza
sistema eletrônico de processamento de dados para o registro de negócios e atividades
econômicas;
- que a fiscalização não demonstrou que a sociedade utiliza referido método de registro
das informações, utilizando-se unicamente de presunção não prevista legalmente;
- que, à época, ainda não vigorava a Portaria MPS/SRP n° 58, de 28/01/2005, de modo
que não poderia ser exigido a obrigação em tela, tendo em vista o princípio da
irretroatividade, insculpido no art. 5°, XXXVIII, da CF;
- que a penalidade infligida foi desproporcional e desarrazoada, bem como ofendeu o
princípio do não-confisco, uma vez que todas as informações necessárias foram
prestadas, ainda que em outro formato; e
- que a Portaria n° 58/2005, jamais poderia impor uma obrigação, visto que o art. 8o da
Lei 10.666/2003 determina apenas a guarda e entrega dos arquivos, não estabelecendo o
meio, desobedecendo, assim, o princípio da legalidade.
Por fim, requer a produção de prova pericial ....
(...).
3. O Acórdão proferido pela DRJ/FNS, como já referenciado, foi no sentido de
improcedência total da impugnação e manutenção do crédito tributário.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo por via postal em 15/07/2010
(e-fl. 66), a ora Recorrente protocolou seu recurso em 13/08/2010 (e-fl. 84), peça de onde são
extraídos seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003264/2008-45

- apresenta apertada síntese dos fatos;
- não apresenta quesitos preliminares; e
- retoma seu entendimento impugnatório acerca de não se enquadrar no disposto
no art. 8o da Lei 10.666/2003, apresentado os mesmos argumentos já expostos no relatório da
DRJ.
5. Seus pedidos finais envolvem a procedência de seu recurso e o cancelamento
do débito.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. A interessada não levanta argumentos preliminares em sua peça recursal, nem
se verificam quaisquer outros elementos preliminares a serem apreciados de ofício.
9. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
impossibilidade de afastamento do presente AI. E conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo
3o, III do RICARF, tendo em vista a sintética e contundente avaliação do caso, inclusive com
coincidência argumentativa entre impugnação e recurso, recorre-se ao seguinte excerto do
Acórdão a quo, abaixo colacionado, agora adotado como razões de decidir:
Voto
(...).
Veja-se que toda a atividade da recorrente está envolvida diretamente com a
informática, todavia alega que não utiliza sistemas eletrônicos de processamento de
dados no registro de suas atividades, deixando de usufruir as vantagens advindas do
tratamento da informação, que, bom de se dizer, é a sua especialidade.
Por outro lado, na declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica relativa ao ano-
calendário de 2004, constante dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(fl. 46), a sociedade confirma ao referido órgão que possui escrituração em meio
magnético, o que, por si só, faz ruir toda a tese apresentada pela defesa.
O fato de o auditor fiscal não ter demonstrado que a fiscalizada utiliza sistema de
processamento de dados no registro de suas operações não chega a inquinar o auto-de-
infração combatido, dado que a confirmação quanto à sua utilização pôde ser obtida
mediante consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, com base em
informação prestada pela própria autuada, da qual tem amplo conhecimento, já que foi
quem a remeteu à RFB.
É de se assinalar ainda que é obrigação da empresa apresentar os arquivos digitais
relativos ao período a partir de 01/07/2003, conforme está previsto no artigo 1o da
Portaria n° 42, de 24 de junho de 2003, ficando ao alvedrio da solicitada, conforme atos
seguintes, o formato a ser utilizado, se o definido na Portaria citada ou o estabelecido
pelos posteriores. Dessa forma, não vejo agressão ao princípio da irretroatividade, visto
que a Portaria n°42, possui vigência a partir de 1o/07/2003.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003264/2008-45

(...)
Quanto à alegação de que a penalidade infligida foi desproporcional e desarrazoada,
bem como ofendeu o princípio do não-confisco, entendo que estes princípios são
direcionados ao legislador, bem como ao Poder Judiciário, enquanto poder de controle
de constitucionalidade das leis e da legalidade dos atos administrativo. Ao servidor
encarregado de efetuar o lançamento tributário resta tão-somente obedecer ao
ordenamento jurídico vigente, como corolário do princípio da legalidade que está
intimamente presente na atividade de constituição do crédito. Portanto, havendo lei
impondo determinadas regras a serem obedecidas, não compete ao auditor perquirir a
respeito da validade das normas a que está sujeito, que é de competência exclusiva do
Poder Judiciário. Desse modo, não merece avançar a argumentação da requerente.
No que tange à suposta agressão ao princípio da legalidade, em vista de uma portaria ter
estabelecido a forma de entrega das informações, cabe explicitar que, como já é sabido,
de acordo com o artigo 113, § 2o do CTN, as obrigações acessórias decorrem da
legislação tributária, que compreende, conforme o art. 96. do mesmo diploma legal, as
leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a
eles pertinentes. Portanto, prescindível a instituição de obrigação acessória ou sua
normalização por meio de lei em sentido formal.
(...)
10. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais da contribuinte, não há
que se falar em improcedência do Auto ou em cancelamento do lançamento. Portanto deve restar
sem reforma a Decisão combatida.
Dispositivo
11. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital